Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o bloqueio de ativos financeiros de depositário judicial e indeferiu sua responsabilização nos próprios autos do cumprimento de sentença, determinando que eventual pretensão fosse deduzida em ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de responsabilização patrimonial direta do depositário judicial nos autos do cumprimento de sentença, sem o ajuizamento de ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depositário judicial é auxiliar da justiça, nos termos do art. 149 do CPC, mas essa condição não o torna automaticamente sujeito aos atos executivos voltados à satisfação do crédito apurado contra o executado.
4. A responsabilização do depositário judicial por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 161, parágrafo único, do CPC, demanda apuração de culpa ou dolo, nexo causal e extensão do prejuízo, o que exige ação condenatória própria, com contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente a mera qualificação como auxiliar da justiça.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a constrição patrimonial do depositário judicial não pode ocorrer nos autos da execução, devendo ser precedida de ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, § 2o, art. 149, art. 161, p.ú., art. 777.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI, 1.755.932/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 29.04.2021. STJ, AI, 1.615.370/SP, Rel. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, p. 16.10.2017. STJ, RMS, 49.265/MG, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 13.12.2019.